Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-39.2024.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005334-39.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BALBINA JULIA ALVARES - CPF: 175.901.081-20 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -

COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à “
Contribuição Cenap/Asa”
, não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Todavia, a cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005334-39.2024.8.11.0013

APELANTE: CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

(ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO)

APELADA:

BALBINA JULIA ALVARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

(ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO)
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
BALBINA JULIA ALVARES,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou a
inexistência da relação jurídica estabelecida no contrato acostado aos autos; condenou a requerida a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ e condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do benefício econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, todavia suspendeu a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Inconformada, a parte apelante sustenta, inicialmente, em suas razões que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos ensejadores para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Discorre que
“a validação da biometria, o próprio sistema gera uma assinatura desenhada; ou seja, não é a parte quem assina o documento, mas sim o sistema após a extração e validação da biometria facial – de tal forma, qualquer alegação quanto à uma invalidade de assinatura é incorreta” (sic).

Argumenta que “
o caso em análise, não há evidências nos autos que comprovem que a apelada tenha experimentado qualquer tipo de abalo extrapatrimonial, humilhação, vexame, ou sofrimento relevante. A alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, embora apresentada, não tem impacto suficiente para afetar seus direitos subjetivos ou causar sofrimento psicológico” (sic).

Discorre que “
ante a ausência de provas concretas de danos morais, combinada com a inexistência de má-fé por parte da apelante, justifica-se a rejeição do pedido de indenização. Portanto, dada a falta de correspondência entre o direito e os fatos, a improcedência do pedido é o que se pede.

Entretanto, afirma que “
mesmo que se entenda que houve cobrança indevida e que o CDC se aplica à discussão em questão, o que se cogita por extrema cautela processual, cumpre ressaltar que o deferimento do pedido de devolução em dobro pressupõe a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da requerida, comprovando a prática de má-fé pela promovida, ônus do qual, inequivocamente, a parte apelada não se desincumbiu” (sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; bem como,

que a restituição ocorra de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, requerendo, ao final, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil (Id. 270163888).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, em preliminar sobre a Violação ao Princípio da Dialeticidade, ante a

ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, fixando-os em 20%

sobre o valor da condenação (Id. 270163896).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 271386873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte apelada suscitou em contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, contudo tal alegação não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que

BALBINA JULIA ALVARES
ajuizou
a presente ação em desfavor da
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

(ASSOCIAÇÃO SANTO ANTÔNIO),
alegando, em síntese, que
é aposentada por idade rural (NB 166.390.040-7), recebendo benefício no valor de um salário-mínimo, conforme extrato previdenciário anexo (Id. 270162892 - pág. 3).

Afirma que notou diminuição em seu benefício, e ao retirar o extrato constatou descontos indevidos a partir da competência do mês de julho de 2024.

Sustenta que a partir do mês de julho de 2024 até a presente data, foi descontado mensalmente o valor de R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), a título de “CONTRIB. CENAP/ASA”, e alega que esses descontos realizados não foram autorizados por ela, que jamais contratou com a referida empresa, das quais desconhece totalmente sua origem e ramo de atividade.

A par desses argumentos, pugna na exordial pela procedência dos pedidos, no sentido de declarar inexistente a relação jurídica, diante da não contratação dos serviços e a inexistência da dívida, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a
inexistência da relação jurídica estabelecida no contrato acostado aos autos; condenou a requerida a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a parte apelante recorre com o presente apelo, sob o argumento de que a parte autora teve ciência da contratação e que não houve ato ilícito passível de dano moral e que não há se falar em restituição na forma dobrada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso for mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como, que a restituição ocorra de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé, requerendo, ao final, a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85 do Código de Processo.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelante realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelada, denominado

“Contribuição Cenap/Asa
”, no valor de R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme Id. 270162892 – pág. 03, e alega a autora que esses descontos realizados não foram autorizados por ela, que desconhece.

Por sua vez, a requerida/apelante, em sua defesa, sustenta que houve legalidade da contratação, e junta a ficha de filiação e o termo de desfiliação, ambos anexados nos Ids. 270163862 - pág. 01 à 03 e Id. 270163863

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pelo togado singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o fundamento do reconhecimento da irregularidade perpetrada, em vista da cobrança indevida, e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...) O pleito da parte autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela realização de um contrato de filiação a uma entidade sem fins lucrativos (ID 178231843), por meio do qual foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

No caso concreto a parte autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: “[...] a parte Requerente não celebrou o referido contrato de empréstimo sobre cartão consignado”.

A parte requerida, no entanto, juntou aos autos o contrato firmado com a parte autora ID 178231843.

Em contrapartida, a proponente impugnou o documento, alegando que a assinatura aposta no contrato não é autêntica, de modo que a formalização de negócio jurídico não é legítima (ID 178632794).

Destaque-se, nesse ponto, que as declarações constantes em documento particular presumem-se verdadeiras em relação àquele que o subscreve, salvo os casos em que impugnada sua autenticidade e não for comprovada a veracidade, na forma expressa no art. 428 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 429, inciso II, do referido diploma legal, elenca que o ônus da prova, tratando-se de alegação de falsidade da assinatura aposta, incube àquele que produziu o documento assinado.

Nessa senda, na forma dos dispositivos citados, havendo a autora impugnado a autenticidade da assinatura constante no contrato, competia a requerida fazer prova da lidimidade do documento.

(...)

Apesar disso, na oportunidade que lhe cabia, a requerida deixou de comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato, tendo pleiteado pelo julgamento antecipado do feito (ID 181351705).

Nesse diapasão, insta salientar que a demandada não se desincumbiu a contento do ônus que lhe incumbia, especificamente a prova concreta de que a parte autora teria contratado os seus serviços.

Assim sendo, de rigor o reconhecimento de que o contrato de ID 178231843 não foi firmado pela autora, o que implica a inexistência do negócio jurídico” (Id.
270163883).

Logo, diante da alegação de falsidade da assinatura aposta, incumbe àquele que produziu o documento assinado comprovar a legitimidade do mesmo, o que não foi realizado nos autos, de modo que acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido da requerente quanto a declaração de inexistência do débito a título de
“Contribuição Cenap/Asa”
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
- RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR POR DANOS MORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o desconto realizado no benefício previdenciário do autor não foi autorizado, é devida a restituição do montante pago indevidamente na forma simples, uma vez que não identificada má-fé na cobrança.
O autor não faz jus à indenização por danos morais, se a situação não ultrapassou o mero inadimplemento contratual”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026932-67.2021.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024).

“REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap nº 10000362020228110051, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22-11-2023, sem grifos no original).

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa da requerida, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo que, nesse ponto, merece ser acolhida a pretensão da parte requerida/apelante e retificada a sentença nesse ponto.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelada ao tentar resolver o problema criado pela associação, ora apelante, referente à cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA NA APOSENTADORIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário e tendo em vista o reconhecimento da inexistência do débito, deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385861720228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para retificar em parte a sentença determinando que a requerida proceda com a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples e
julgar improcedente a pretensão inicial quanto à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade em relação a autora fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025